Tribunal: TJSP
Processo: 2143533-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão monocrática. Caráter manifestamente infringente. Recebimento como agravo interno. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que deferiu em parte pedido de antecipação de tutela recursal formulado nas razões de recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravada, para suspender a exigibilidade dos juros

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão monocrática. Caráter manifestamente infringente. Recebimento como agravo interno. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que deferiu em parte pedido de antecipação de tutela recursal formulado nas razões de recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravada, para suspender a exigibilidade dos juros de mora da CDA executada, na parcela que excede a taxa SELIC, até o julgamento final do agravo. Excesso de juros de mora que foi objeto do agravo de instrumento. Ausência de vício. Menção equivocada à Lei Estadual n. 13.918/2009. Mero erro material. Agravo não provido.